Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o autor contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. O agravante sustenta que devem ser suspensos os efeitos do auto de demolição que lhe aplicou a multa e declaração de sua nulidade, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão agravada. Indeferida a liminar (ID 28696963). Contrarrazões apresentadas (ID 28963419).
2. Após petição do recorrido informando a prolação de sentença no mandado de segurança, foi realizada consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, ocasião em que foi verificado que, efetivamente, fora proferida sentença nos autos de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de verossimilhança das alegações, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO.